Tribunal: TJDFT
Processo: 0019769-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARCERIA. RESTAURANTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VENDA DO PONTO COMERCIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida em ação de rescisão contratual com indenização por perdas e danos que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pleitos reconvencionais.
2. Os autores não requereram a aplicação da cláusula 6a do contrato para restituição de metade do valor investido por eles no início do empreendimento, mas apenas de eventual diferença entre a quantia investida e aquelas efetivamente despendidas com as obras de adequação do local. Tal condenação, na ausência de pedido expresso dos autores, caracteriza a sentença como extra petita, devendo o excesso ser decotado.
3. O MM. Juiz examinou as alegações das partes e fundamentou suas razões de decidir, não se verificando omissão, contradição e obscuridade que ensejem a nulidade da sentença, como pretendem os autores apelantes.
4. Os próprios apelantes-autores dispensaram, em mais de uma oportunidade, a realização de perícia, e deixaram de requerê-la quando oportunizado pelo d. Juízo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
5. O contrato firmado entre as partes é de cessão, de caráter provisório, de exploração de ponto comercial e não de venda, ainda que parcial. O produto resultante da venda do ponto comercial não se confunde com o lucro obtido com a atividade empresária propriamente dita, e o fato de o apelante-réu ter dispendido trabalho nas obras de adequação do local não implica na obrigação dos autores de repartirem a quantia oriunda da alienação do ponto, notadamente porque os investimentos monetários foram aportados pelos autores. Por fim, na data da alienação as empresas dos autores e do réu já não tinham qualquer vinculação. Todas essas circunstâncias implicam na improcedência do pedido reconvencional de indenização por lucros cessantes pela venda do ponto comercial.
6. A matéria referente ao pagamento dos royalties foi deduzida e analisada em sede de reconvenção, julgada totalmente improcedente pelo d. Magistrado sentenciante, tendo o réu sido condenado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação aos pedidos reconvencionais, não se verificando, portanto, o alegado prejuízo dos autores/apelantes em relação à sucumbência sob tal fundamento.
7. Para obter a prestação de contas na forma em que a parte entende ser devida, em decorrência do que foi estabelecido no contrato, deve ela promover a ação específica de prestação de contas, não podendo, na presente demanda, responsabilizar-se a outra parte contratante por eventuais irregularidades na comunicação sobre a atividade, receitas e despesas do estabelecimento comercial.
8. Não tendo os apelantes-autores logrado comprovar, de forma inequívoca, a prática de conduta ilícita pelo réu, tampouco o dano advindo dessa conduta, incabível o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais.
9. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais não só pela ilegibilidade dos documentos, mas pela ausência de prova de ter sido a negativação indevida e, principalmente, por constarem outras anotações de protestos relacionados à empresa, fundamentos não especificamente impugnados pelos autores e por si sós suficientes para afastar a pretensão.
10. O contrato firmado entre as partes não determina que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos cabia exclusivamente aos réus, razão pela qual deve-se considerar como igualitária a obrigação entre os sócios, rateando-se o montante devido, incluindo-se os encargos decorrentes do não pagamento.
12. Não tendo os autores comprovado os valores dos quais pretendiam ser restituídos, tampouco o alegado desvio de quantias pelos réus, é improcedente o pleito de ressarcimento.
13. Os réus foram impossibilitados de exercer a atividade comercial em determinado período por falta de acesso ao estabelecimento, por culpa dos autores, circunstância comprovada em decisão proferida em outra ação, o que torna improcedente o pedido autoral de indenização por lucros cessantes referente aos dias em que o estabelecimento ficou fechado.
14. Considerando que os autores deduziram 10 pedidos e lograram êxito em somente 2 deles, justifica-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais para condená-los ao pagamento de 80% (oitenta) das despesas processuais, e os réus aos outros 20% (vinte por cento).
15. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.